Tribunal: TJDFT
Processo: 0730632-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0730632-32.2019.8.07.0001 APELANTE: KAFE MODA &amp; CIA LTDA - ME, MARIA RIBEIRO DO NASCIMENTO, DANIEL SANTOS BOMFIM APELADO: MARCIO PINA MARQUES DECISÃO MÁRCIO PINA MARQUES opôs embargos de declaração (id. 27641636) da decisão (id. 27610722) desta Relatoria que deferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação da ré Maria Ribeiro do Nascimento. Alega o embargante-apelado que a decisão foi omissa quanto ao exame da estabilização da tutela antecipada, nos termos do art. 304 do CPC. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão, com efeitos infringentes, para que “seja reconhecida a estabilização da decisão que deferiu o pedido de antecipação e determinou o bloqueio do valor de R$ 15.818,35 (quinze mil, oitocentos e dezoito reais e trinta e cinco centavos) por meio do sistema Bacenjud, requerendo-se, por oportuno, a manutenção do arresto parcialmente frutífero do valor de R$ 15.076,50 (quinze mil e setenta e seis reais e cinquenta centavos) até o trânsito em julgado da presente demanda” (id. 27641636, pág. 3). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre ressaltar que o Relator decidirá monocraticamente os embargos de declaração opostos de decisão por ele proferida, art. 1.024, §2o, do CPC. A decisão não padece do vício apontado. O embargante-autor pretende, na verdade, a estabilização da tutela antecipada deferida nos autos e a consequente manutenção do bloqueio Sisbajud, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Destaque-se que a decisão limitou-se a analisar o pedido de efeito suspensivo à apelação, uma vez que o art. 1.012, §1°, inc. V, do CPC, estabelece que a r. sentença que confirma a tutela provisória produzirá seus efeitos imediatamente após a sua publicação. E, ao fazê-lo, sobrestou a eficácia da r. sentença, porque relevante a fundamentação quanto à nulidade da citação e de cerceamento de defesa. Ademais, descabido o argumento da estabilização da tutela antecipada na presente demanda, uma vez que não foi requerida em caráter antecedente, art. 303 do CPC, mas incidental (id. 26268041, pág. 6), como tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, estando, portanto, sujeita à modificação ou revogação a qualquer tempo, art. 296 do CPC. Além disso, o processo não seguiu o procedimento previsto nos §§ 1o e 2o do art. 303 do CPC. Assim, inexiste a invocada estabilização dos efeitos da tutela, porque a situação dos autos não se amolda ao art. 304 do CPC. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão do embargante-apelado. Isso posto, rejeito os embargos de declaração do apelado-autor. Publique-se. Intime-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 9 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora